Tribunal: TJES
Processo: 5000353-79.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000353-79.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELTON ARAUJO DOS SANTOS
RECORRIDO: FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000353-79.2021.8.08.0014

RECORRENTE/ RECORRIDO: HELTON ARAUJO DOS SANTOS E FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
HELTON ARAUJO DOS SANTOS
, em face
FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS
, na qual o autor sustenta, em apertada síntese, ser fiscal sanitário e, que na data de 01 de janeiro de 2021, foi verificar uma denúncia recebida de que o estabelecimento FONTANA DI TREVI estava descumprindo o Decreto Municipal nº. 226-R, decreto este que permitia o funcionamento dos estabelecimentos comerciais até as 20h. Ao chegar ao local, o autor afirma que o requerido foi em direção à ele filmando-o, motivo pelo qual, o requerente exigiu que o ré não filmasse o seu rosto. Ainda, o autor afirma que o réu começou a praticar agressão verbal contra ele e sua equipe, com dizeres de “MALANDROS, VAGABUNDOS, LADRÃO”, assim como praticou agressão física, desferindo-lhe um tapa no rosto.

Em sede de

sentença (ID 1511199) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),

com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da sentença.

Irresignados, ambas as parte interpuseram recurso inominado (ID 1511202 e 1552204)

almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1511211 e 1552209).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recurso Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
bem como concedo ao recorrente
HELTON ARAUJO DOS SANTOS
os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo
.

Quanto ao recurso interposto por HELTON ARAUJO DOS SANTOS:

Compulsando os autos, verifico que trata-se de Recurso Inominado interposto
contra a sentença monocrática objetivando a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença (R$ 8.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta do Requerido, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo Recorrente, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, não há que se falar em majoração da quantia arbitrada.

Quanto ao recurso interposto por FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS:

No recurso interposto por FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS, o recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, o recorrente alega a necessidade de suspensão do processo para apuração de ilícito criminal, que as provas existentes nos autos não são capazes de condená-lo, inexistindo dano moral no caso em questão e que o valor fixado foi desproporcional. Por fim, realiza o pedido contraposto de indenização por dano moral.

Quanto ao requerimento para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Assim,
rejeito, pois, a preliminar
.

O recorrente ventila no recurso a tese de que houve cerceamento de defesa por ter sido realizada a produção de prova oral. Entretanto, entendo ser desnecessária dilação probatória pretendida pelo recorrente, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo o condão a prova oral de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde.

Assim, entendo que a tese acerca do cerceamento de defesa alegada no presente recurso inominado não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos, as quais corroboraram com as alegações feitas pelo autor.

Foram, ainda, respeitados os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95: “Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar necessário quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do art. 370 do CPC.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso.

No que tange a alegação de necessidade de suspensão do processo para apuração de ilícito criminal, entendo que não merece prosperar, haja vista que inexiste ação penal em curso, existindo tão somente o inquérito policial.

Analisando detidamente os autos, coaduno com o entendimento Il. Juíza
a quo
, de modo que conforme estabelece o artigo 373, II, do CPC, cabe ao requerido apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente.

Nesse sentido, o dano moral somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. O STF registra precedentes nesse sentido.

Provas carreadas aos autos demonstram que o recorrente proferiu palavras ofensivas em desfavor do recorrido com os seguintes dizeres: “MALANDROS, VAGABUNDOS, LADRÃO”. Além do mais, restou comprovada a pratica de agressão física contra o autor, que estava no estabelecimento do réu para cumprir o seu trabalho de fiscalização.

Dessa forma, a conduta do recorrente teve o condão de ensejar em reparação por dano moral, considerando que há nos autos a comprovação da existência de ato ilícito praticado por elas que causou ao recorrido danos passíveis de indenização.

Quanto a fixação do
quantum
indenizatório, inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir.

Sem mais delongas, entendo pela manutenção da condenação para que o recorrente pague ao autor/recorrido o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, o que está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal, estando em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Por fim, indefiro o pedido contraposto.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, condenando os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ao
HELTON ARAUJO DOS SANTOS
ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.